Tribunal: TJSP
Processo: 1023567-61.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO AUTOR. PRETENDIDA A REVERSÃO DO JULGADO QUANTO AOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE HOUVE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, QUE NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO DE PREJUÍZO À HONRA. DANO, ADEMAIS, QUE DEVE SER PROVADO – E JAMAIS

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO AUTOR. PRETENDIDA A REVERSÃO DO JULGADO QUANTO AOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE HOUVE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, QUE NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO DE PREJUÍZO À HONRA. DANO, ADEMAIS, QUE DEVE SER PROVADO – E JAMAIS PRESUMIDO, COMO NO CASO DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615181
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023567-61.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
RAFAEL SOUZA FIORUCCI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMEPLAN
ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023567-61.2019.8.26.0007 -Voto no 47.930
2
VOTO No 47.930
APELAÇÃO CÍVEL No 1023567-61.2019.8.26.0007
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ANDERSON RAFAEL SOUZA FIORUCCI
APELADO
: AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA
COMARCA
: SÃO PAULO / ITAQUERA 4a VARA CÍVEL
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO
PELO
AUTOR.
PRETENDIDA A REVERSÃO DO JULGADO QUANTO AOS
DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE
HOUVE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, QUE
NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO DE PREJUÍZO À HONRA.
DANO, ADEMAIS, QUE DEVE SER PROVADO E JAMAIS
PRESUMIDO, COMO NO CASO DOS AUTOS. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado, interposto
contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por Anderson
Rafael Souza Fiorucci contra Ameplan Assistência Médica Planejada LTDA.
Sustentou a autor, na qualidade de beneficiário de plano de
saúde ofertado pela ré, que tendo-lhe sido prescrito exame médico, adveio negativa de
cobertura por parte da ré, sob o fundamento de que o procedimento pleiteado não consta
do rol da ANS. À vista disso, requereu em juízo a condenação da requerida em
obrigação de fazer, consistente na cobertura do procedimento, bem como indenização
pelos danos morais decorrentes da conduta reputada abusiva (fls. 12/25 dos autos
originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023567-61.2019.8.26.0007 -Voto no 47.930
3
Quando da sentença (fls. 109/113), considerou o magistrado
prolator que “é pacífico o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS é um
orientador, que traz uma cobertura mínima obrigatória e não um rol taxativo dos
procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde” ressaltando que “cabe
ao médico escolher os procedimentos a que o paciente será submetido e não à
operadora”. Quanto aos danos morais, porém, considerou que “o que se verifica no caso
dos autos, em que não se constatou a ocorrência de fatos mais graves e capazes de
violar os direitos da personalidade do autor”. Daí a parcial procedência do pedido.
Inconformado, recorre o autor “para fins de se avaliar o
pedido de danos morais, para condenar a Ré apagar a quantia de R$10.000,00 ou o
quantum razoável para indenização do autor” (fls. 115/125). Aduz, para tanto, que “o
magistrado relata que o todo o sofrimento sofrido pelo autor em está com a saúde
debilitada, está nos lugares e Urinar sangue e mesmo assim com pedido medido ter
pedido negado pela prestadora dos serviços, é considerado mero aborrecimento,
indeferindo assim o pedido de indenização de danos morais, é lamentável, o que dá o
direito de prestadores de serviços como a Ré, continuarem a praticar tais atos”. Advoga,
pois, que “a negativa de cobertura ao exame médico violou de modo inequívoco direito
fundamental do autor”. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 127), certificou-se o decurso in
albis do prazo sem apresentação de resposta pela parte interessada (fl. 129).
É o relatório.
2.
Observo, de proêmio, que não obstante o equívoco da
parte em denominar a peça de interposição recursal como recurso inominado; porquanto
atendidos os pressupostos para conhecimento, pelo princípio da fungibilidade, recebo o
recurso como apelação.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais julgada parcialmente procedente pelo juízo originário.
Sobreveio, então, o recurso de apelação ora em apreço
o qual, ressalvado o
inconformismo manifestado, desmerece acolhida.
Quanto à procedência da obrigação de fazer, não mais se
controverte. No que concerne aos danos morais, porém, sorte não assiste ao recurso.
Ocorre que, ainda que a recusa à cobertura do
procedimento prescrito haja mesmo se dado de forma indevida, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023567-61.2019.8.26.0007 -Voto no 47.930
4
prejuízo à honra ou à dignidade da beneficiária, decorrente do inadimplemento contratual
relatado.
Com efeito, conquanto não se desconheça alguma
divergência, é firme, para a maioria da jurisprudência, o entendimento de que o singelo
inadimplemento contratual não dá azo à indenização por danos morais, mas apenas
pelos eventuais prejuízos. Nesse sentido:
“O inadimplemento contratual implica a obrigação de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais,
cujo reconhecimento implica mais do que os deveres de
um negócio frustrado” (STJ
REsp 201.414/PA

Terceira Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).
“O mero inadimplemento contratual por si só não
enseja dano moral. Hipótese em que a recusa de
cobertura deu-se em situação que não era de
emergência, tendo sido o atendimento realizado por
força de liminar, sem risco à vida ou à saúde do
segurado.” (STJ - EDcl no REsp 1243813/PR
Quarta
Turma Rel. Min. Maria Isabel Gallotti j. 28.06.2011).
Reconhecer-se, de maneira ampla, a possibilidade direta de
indenização por dano moral a partir de qualquer suscetibilidade cotidiana é criar
verdadeira fonte de enriquecimento sem causa. Para o descumprimento contratual existe
a reparação do dano material e bem dos lucros cessantes. Basta que se os provem os
interessados.
Extrair, por outro lado, os danos morais de quaisquer
descumprimentos contratuais é forma de se furtar a essa prova, de maior dificuldade,
reconheça-se. O dano moral não é sucedâneo do dano material, e nem deve ser assim
interpretado. Ademais, é preciso que o dano seja provado (e jamais presumido, como no
caso dos autos).
--

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023567-61.2019.8.26.0007 -Voto no 47.930
5
Daí que a sentença apelada desmerece a crítica que se lhe
dirigiu fazendo-se de rigor sua integral manutenção.
Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a
verba já fora fixada no patamar máximo autorizado pelo § 2o, do referido comando legal.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator